Tribunal: STF
Processo: AI 631431
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de prequestionamento. Reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. 




2. A questão constitucional trazida apenas na oposição de embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. 




3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação infraconstitucional local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 




4. Agravo regimental não provido.